Tribunal: TJES
Processo: 5004723-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004723-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR DA SILVA DO NASCIMENTO
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrada em favor de
Arthur da Silva do Nascimento
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
3
ª Vara
Criminal

d
a Serra
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
que
em razão da
s
suposta
s
prática
s

d
o
s
crime
s

disposto
s
no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do CP e artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c art. 14, 11, na forma dos artigos 20, §3°, 29 e 70, parte final, todos do CP e art. 288 do CP c/c art. 8° da Lei n° 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do CP
, apurada
s
nos autos
da Ação Penal
nº
0008429-12.2020.8.08.0048
, no ato de recebimento da denúncia,

o Juiz
a quo
decretou a prisão preventiva d
o
acusado.

Sustenta a defesa,
inicialmente,
que
i)
não há provas suficientes nos autos da autoria delituosa por parte do paciente
. Ainda,
assenta
que
ii)
a decis
ão
que decretou a prisão do
custodiado
padece de fundamentação,
eis
que não se encontram preenchidos os requisitos exigidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Por fim,
iii)
alega excesso de prazo na formação da culpa.

Liminar indeferida no id. 2781380.

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, no id. 2822137, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Arthur da Silva do Nascimento
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
3
ª Vara
Criminal

d
a Serra
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
que
em razão da suposta prática
d
o
s
crime
s

disposto
s
no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do CP e artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c art. 14, 11, na forma dos artigos 20, §3°, 29 e 70, parte final, todos do CP e art. 288 do CP c/c art. 8° da Lei n° 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do CP
, apurada nos autos
da Ação Penal
nº
0008429-12.2020.8.08.0048
, no ato de recebimento da denúncia,

o Juiz
a quo
decretou a prisão preventiva d
o
acusado.

Sustenta a defesa,
inicialmente,
que
i)
não há provas suficientes nos autos da autoria delituosa por parte do paciente
. Ainda,
assenta
que
ii)
a decis
ão
que decretou a prisão do
custodiado
padece de fundamentação,
eis
que não se encontram preenchidos os requisitos exigidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Por fim,
iii)
alega excesso de prazo na formação da culpa.

Diante disso
,

requer
a concessão da ordem, a f
im de
que seja
relaxada
a prisão do paciente
,

expedido-
se o competente
alvará de soltura
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora
i
mpetrante,
não estou
convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito
. Explico.

No que diz respeito à alegação de ausência de provas de autoria delituosa, ressalto que por meio do presente remédio constitucional,
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de autoria e materialidade
, eis que tal exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente, como se demonstra a seguir:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. [...] 5.
Sabe-se que a tese referente à suposta existência de dúvidas de comprovação da autoria cuida de alegação cujo exame demandaria, necessariamente, análise acurada do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento firmado nos tribunais pátrios
. 6. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 7. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0025722-08.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Portanto, deixo de analisar o pedido defensivo referente à comprovação de autoria delituosa, em razão do remédio constitucional de
habeas corpus
não ser a via adequada para tanto.

Noutro giro
,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
dos artigos 312 e 313 do CPP para a

decretação
e manutenção
da
prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da zelosa
a
manifestação inicial d
a
ora
i
mpetrante, verifico que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início
,
encontra-
se
presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s
no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do CP e artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c art. 14, 11, na forma dos artigos 20, §3°, 29 e 70, parte final, todos do CP e art. 288 do CP c/c art. 8° da Lei n° 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do CP
.

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do CPP
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública,
considerando que o
p
aciente,
em razão de disputa de pontos de tráfico de drogas no
município de Serra/ES
,
participou d
os crimes de
homicídio
e de tentativa de homicídio, o
casião em
que foram efetuados mais de 70 (setenta) disparos de arma de fogo no veículo em que se encontr
avam
os ofendidos
,
sendo a vítima do homicídio atingida por 34 (trinta e quatro) disparos, e a vítima da tentativa de homicídio atingida por 08 (oito) disparos de arma de fogo.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nes
s
e sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.
[...]
4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
,
por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Ademais, imprescindível ressaltar que restou consignado na denúncia que o paciente e os corréus integram uma associação criminosa voltada para a prática de crimes relacionados ao domínio do tráfico de drogas da região do bairro André Carloni – Serra/ES.

Merece destaque, também, trecho da decisão de recebimento de denúncia proferida pelo Juiz
a quo,
a saber:

“
[...] Cumpre asseverar que
os relatórios policiais elaborados ao longo das investigações, bem como as informações obtidas pelas perícias nos aparelhos telefônicos dos denunciados, indicam que os réus reiteram na narco traficância, sendo apontados como indivíduos de alta periculosidade
, revelando-se portanto, ser caso de perigo devidamente justificado. [...].”

Assim, as peculiaridades de o paciente supostamente integrar associação criminosa voltada para a prática do comércio ilícito de entorpecentes, e ter cometido homicídio com a motivação de guerra no tráfico de drogas,
não deixam dúvidas
sobre o
perigo gerado em caso de liberdade do acusado, e a imperiosa necessidade da
manutenção da
custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa
.

Por oportuno, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que ao apreciar situações similares, posicionou-se no mesmo sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. [...] AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 3.
A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso
. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias,
o agravante, com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, no momento em que ela estava conversando com amigos em uma calçada. Conforme se extrai do caderno processual, o delito teria sido motivado por disputa relacionada a dívida de tráfico de drogas
. [...] (STJ; AgRg-HC 732.112; Proc. 2022/0088723-9; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 26/04/2022; DJE 28/04/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL DENOMINADA "DUCIBUS". PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE DEZOITO ACUSADOS. LIGAÇÃO COM INTEGRANTES DO PCC. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. [
...
] ". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
3.
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [
...
] (HC 526.581/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva d
o
p
aciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o,
e a necessidade de
se
resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta e o
modus operandi
empregado na prática delituosa
.

No que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente, levando-se em consideração a
quantidade de processos existentes na referida
V
ara e,
especialmente a complexidade do delito
, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da paciente.

Em arremate, há de ponderar ainda que, trata-se de um processo complexo e, atrelado a isto, com a pandemia, diversos atos foram prejudicados em seu regular andamento. Ainda assim, percebe-se que o réu teve sua prisão decretada no decorrer da pandemia, e, mesmo diante do estado de emergência de saúde pública, os autos da Ação Penal nº
0008429-12.2020.8.08.0048
continuaram tramitando, verificando-se a prática de diversos atos processuais, inclusive durante os períodos de plantão extraordinário, decretados no âmbito deste e. Tribunal de Justiça.

Por fim, consoante se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a necessidade da prisão do paciente foi reavaliada em diversas oportunidades, bem como os autos atualmente aguardam realização de audiência de instrução e julgamento no próximo dia 05 de agosto de 2022.

Portanto, consoante já dito,
não vislumbro desídia ou omissão d
a autoridade judiciária
, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Por derradeiro,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que
as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação
.

Assim, apesar de zelosas as razões externadas pelaiImpetrante, verifica-se que não há se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CP E ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, III E IV C/C ART. 14, 11, NA FORMA DOS ARTIGOS 20, §3°, 29 E 70, PARTE FINAL, TODOS DO CP E ART. 288 DO CP C/C ART. 8° DA LEI N° 8.072/90, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CP
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA QUE NÃO SE DISCUTE EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP.
I
MPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA.

1.
Por meio do presente remédio constitucional, não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de autoria e materialidade, eis que tal exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente. 2. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso em tela, as peculiaridades de o paciente supostamente integrar associação criminosa voltada para a prática do comércio ilícito de entorpecentes, e ter cometido homicídio com a motivação de guerra no tráfico de drogas, não deixam dúvidas sobre o perigo gerado em caso de liberdade do acusado, e a imperiosa necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.. Ademais, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Precedentes.
3.
Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. No caso em comento, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ademais, não é razoável admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da custódia ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
4.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP.
5
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.